Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0712859-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 20 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará em relação ao d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na ação de cobrança ajuizada por GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE em desfavor de RAIMUNDO SOARES CORREIA. A ação foi originalmente distribuída no juízo Suscitado, sendo declarada a incompetência do foro em razão de ter como pano de fundo uma relação de consumo, determinando a redistribuição para uma das Varas Cíveis do Guará, que corresponde ao foro do domicílio da parte ré, no Guará/DF, declinada a competência ao juízo Suscitante (ID 70465779). “Prima facie”, observa-se hipótese de declínio de competência relativa, embora declinada a competência com base em uma suposta relação de consumo. Recebo o presente conflito. Diante desse questionamento, eis o entendimento predominante desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITONEGATIVODECOMPETÊNCIA.PLANODESAÚDEDEAUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICABILIDADE.COMPETÊNCIARELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO NÃO ABUSIVO.CONFLITOPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A teor do enunciado da Súmula no 608 do STJ, aos planos desaúdedeautogestãonão se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. Acompetênciarelativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49, ambos do CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra decompetênciaabsoluta. 3. Foro contratual ou foro de eleição é o convencionado pelas partes contratantes, que optam por submeter as ações relativas as obrigações e direitos estipulados no negócio jurídico escrito, a apreciação do foro escolhido, havendo que se observar somente a sua abusividade ou legalidade diante de competências absolutas por previsão legal. 4. Acompetênciarelativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ). 5. A modificação dacompetênciarelativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC). 6. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, ambos do CPC, o declínio decompetênciade ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração dacompetênciaabsoluta. Para os casos decompetênciarelativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 7.Conflitodecompetênciaconhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1797479, 0725782-93.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Verifica-se, primeiramente, que não se trata de uma relação de consumo entre o autor e o réu, haja vista que, em leitura do estatuto da GEAP, verifica-se que se trata de plano de saúde da auto gestão, pelo que se aplica a Súmula 608 do STJ1. Ademais, tratando-se de ação em que se pretende o cumprimento do contrato, em princípio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, em Brasília, consoante disposto no art. 53, inc. III, “d” do CPC2, salvo cláusula de eleição do foro, de cunho territorial, cuja incompetência deve ser objeto de exceção de incompetência, a ser eventualmente proposta pelo réu, na forma do disposto no art. 64 do CPC3, em razão de sua natureza de competência relativa. Portanto, transparece a competência como sendo a do foro de Brasília, considerando não só os termos do contrato, mas também que o domicílio da autora corresponde à cidade do Cruzeiro – DF, que, como se sabe, pertence à Região Administrativa de Brasília, consoante disposto na Resolução no 04/2008 do TJDFT (estatuto de ID 70465779). Desse modo, com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator